Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESE DA DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDUTOR ABORDADO FORA DO VEÍCULO. PROVA ORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE UM SEXTO NA SEGUNDA FASE. REGIME PARA CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a tese da defesa de que outra pessoa estava conduzindo o veículo automotor, porquanto não amparada por nenhum meio de prova constante nos autos. Cumpre ressaltar que cabe à Defesa apresentar as provas que corroborem as suas alegações, pois, nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem fizer.
2. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
3. Considerando o amplo efeito devolutivo da apelação criminal, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada, na segunda fase da dosimetria da pena e, por consequência, devida a redução da reprimenda.
4. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o. 3.1. A exegese dos dispositivos legais mencionados evidencia que o benefício do regime inicial, menos gravoso, tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3.2. Sendo o réu reincidente, escorreita a sentença que fixou o regime semiaberto, porquanto o decisum está em consonância com a lei e com a jurisprudência desta eg. Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.